Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE HIPOTECA. BEM DA SOCIEDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. As condições da ação se inserem no rol das matérias de ordem pública em relação às quais o juiz é soberano para avaliar.

2. A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa do sócio, de modo que não pode figurar no polo ativo da relação processual que discute a quitação da hipoteca que onera imóvel de propriedade da sociedade.

3. Preliminar de ilegitimidade ativa suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido. Unânime.